Tribunal: TJPA
Processo: 0886869-67.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0886869-67.2022.8.14.0301

APELANTE: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. GLOSA DE CRÉDITO PRESUMIDO. COMPLEMENTAÇÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL. DECADÊNCIA E VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Cerpa Cervejaria Paraense S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada em face do Estado do Pará, que julgou improcedente o pedido de nulidade do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 182017510000214-4, referente à glosa de créditos presumidos de ICMS utilizados em janeiro e fevereiro de 2013, sob fundamento de revogação prévia do benefício fiscal. A parte autora sustentou, em síntese, a decadência do direito de lançar e a nulidade do lançamento por vício de motivação decorrente da complementação normativa posterior.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a complementação da capitulação legal comunicada em abril de 2018 configura novo lançamento tributário sujeito a decadência; (ii) determinar se tal complementação acarreta vício de motivação ou nulidade do lançamento fiscal.

RAZÕES DE DECIDIR

A complementação da capitulação legal, realizada após a lavratura e notificação do auto de infração, não configura novo lançamento, mas apenas retificação formal sem alteração do núcleo fático da autuação, nem do período ou do valor lançado.

O lançamento tributário se perfectibilizou em 26/12/2017, com notificação em 27/12/2017, respeitando o prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 150, §4º, do CTN.

A complementação normativa, incluindo dispositivos genéricos da Lei Estadual nº 5.530/1989, não alterou o motivo determinante do lançamento — glosa de crédito presumido fundado em benefício fiscal revogado —, tampouco comprometeu a compreensão da imputação pela parte autuada.

A norma estadual (Lei nº 6.182/1998, art. 12, §2º) expressamente afasta a nulidade por vícios formais quando preservada a clareza quanto à infração e ao infrator, situação verificada no caso concreto.

Inexiste vício de motivação quando não há alteração dos fundamentos fáticos ou surpresa à defesa, sendo legítima a explicitação normativa posterior no bojo do processo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A complementação da capitulação legal em auto de infração de ICMS, quando realizada sem modificação do núcleo fático, do período e do valor do crédito tributário, não configura novo lançamento nem enseja decadência.

A inclusão posterior de dispositivos legais genéricos, no âmbito do processo administrativo, não acarreta vício de motivação quando preservada a essência do ato e garantido o pleno contraditório.

É válida a constituição do crédito tributário lavrado e notificado dentro do prazo decadencial, ainda que haja retificação formal posterior da fundamentação legal.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 150, §4º; CPC, arts. 85, §§3º, 5º e 11; Lei Estadual nº 6.182/1998, art. 12, §2º; Lei Estadual nº 5.530/1989, arts. 2º, I, e 34.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Cerpa Cervejaria Paraense S.A.
, em face da sentença exarada pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal, que, nos autos de
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL (Proc. nº 0886869-67.2022.8.14.0301)
, ajuizada contra o
Estado do Pará
, julgou improcedentes os pedidos, com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“Isto posto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, nos termos da fundamentação e resolvo o processo com resolução do mérito (art. 487, I do CPC). Condeno o autor em custas processuais e em honorários advocatícios, que estabeleço nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, §3º do CPC, observado o respectivo escalonamento (§5º), a serem calculados sobre o valor da causa. P. R. I.” P. R. I. - Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual, no que se refere ao quantitativo de processos de conhecimento, conforme gestão processual.”

Irresignado, a parte autora interpôs Recurso de Apelação (Id nº 28441343), sustentando, em suma, que ajuizou ação anulatória visando à declaração de nulidade do auto de infração lavrado contra si. Na ocasião, sustentou a ocorrência de decadência do direito ao lançamento do crédito tributário e vício na sua motivação.

No mérito, discorreu, em suma, sobre a decadência do crédito tributário, defendendo que a complementação da capitulação legal, comunicada em abril de 2018, configuraria novo lançamento tributário, realizado após o prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 150, § 4º, do CTN. Discorreu, ainda, sobre o vício de motivação do ato de lançamento tributário, alegando que a alteração dos fundamentos legais violaria o caráter vinculado da atividade administrativa de lançamento, além de caracterizar vício material insanável que exigiria novo lançamento.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação, a fim de reformar a sentença e reconhecer a extinção do crédito tributário em discussão, diante da ocorrência da decadência e da existência de vício na motivação do ato.

Fora apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará (ID 28441348).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso – Id. 30924125.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II - Mérito

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que julgou improcedente AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL relacionada ao Auto de Infração e Notificação Fiscal n. 182017510000214-4, atinente à glosa de crédito presumido de ICMS utilizado em janeiro e fevereiro de 2013, sob fundamento de benefício fiscal revogado, com discussão centrada em (i) decadência do direito de lançar e (ii) vício de motivação/invalidade do lançamento por posterior complementação da capitulação legal. A sentença concluiu pela inexistência de lançamento extemporâneo e pela ausência de prejuízo defensivo, aplicando o art. 12, §2º, da Lei Estadual n. 6.182/1998.

Nota-se que a controvérsia devolvida a esta instância é estritamente delimitada: decidir se a complementação da capitulação legal, comunicada em 04/04/2018, ostenta natureza de novo lançamento — e, portanto, se estaria atingida pela decadência — e, em consequência, se o lançamento padece de vício de motivação ou de nulidade dita “material” a impor a anulação do AINF n. 182017510000214-4.

A moldura cronológica é incontroversa uma vez que os fatos geradores autuados encerram-se em 28/02/2013; o auto de infração foi lavrado em 26/12/2017, com notificação em 27/12/2017; a impugnação administrativa foi protocolada em 25/01/2018; e, apenas depois, em 04/04/2018, expediu-se comunicação de complementação da capitulação legal.

Partindo-se do regime jurídico do ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, a própria dinâmica descrita nos autos indica recolhimento a menor em razão da apropriação indevida do crédito presumido, de modo que, para a contagem do prazo decadencial, toma-se como referência o art. 150, §4º, do CTN, com quinquênio contado do fato gerador.

Nesse ponto, a apelação busca deslocar o termo relevante, sustentando que a comunicação de abril de 2018 seria, ela própria, novo lançamento — e, por isso, extemporâneo —, malgrado reconheça que o auto original foi lavrado em dezembro de 2017.

Ocorre que a premissa recursal não se sustenta à luz do que efetivamente foi modificado. Explico.:

A complementação posterior limitou-se a acrescer, à capitulação, os arts. 2º, I, e 34 da Lei Estadual n. 5.530/1989, dispositivos de feição estrutural, que definem, respectivamente, o momento de ocorrência do fato gerador (saída de mercadoria) e o conceito de contribuinte do imposto, sem alteração do núcleo descritivo da conduta fiscalizada, do período de apuração, nem do valor exigido. E, mais importante, sem qualquer mutação do motivo determinante do ato, que desde a origem consiste na glosa de crédito presumido apropriado com fundamento em benefício fiscal previsto no Decreto Estadual n. 236/2007, expressamente revogado pelo Decreto n. 1.452/2008, muito antes dos fatos geradores de 2013.

Nesse cenário, a consequência jurídica é clara, ou seja, não se trata de novo lançamento, mas de retificação/aperfeiçoamento formal do enquadramento normativo, no bojo do processo administrativo, preservando-se a essência do lançamento já formalizado e notificado em 27/12/2017, dentro do quinquênio. O próprio direito local confere densidade a tal conclusão ao estabelecer que incorreções ou omissões não acarretam nulidade quando constarem elementos suficientes para identificar com segurança a natureza da infração e a pessoa do infrator, regra expressamente invocada pelo Juízo sentenciante para afastar a alegada nulidade.

Desse modo, se o lançamento originário é tempestivo, não há espaço lógico para reconhecer decadência com base em ato posterior que não inaugura nova constituição do crédito, mas apenas explicita fundamento legal genérico já inerente ao tipo de exigência em matéria de ICMS, sem afetar o conteúdo imputativo nem surpreender a defesa com alteração do suporte fático.

A argumentação recursal de que a ausência original desses dispositivos configuraria vício material insanável, exigindo novo lançamento, também não prospera. Explico.:

Primeiro, porque o próprio desenho defensivo narrado nos autos evidencia que a controvérsia sempre gravitou em torno dos fatos (apropriação de crédito presumido em 2013) e do fundamento material da glosa (inexistência do benefício por revogação anterior), não havendo demonstração concreta de cerceamento do contraditório por falta, na capitulação inicial, de enunciados legais gerais sobre fato gerador e sujeito passivo.

Segundo, porque a regra estadual acolhida na sentença expressamente repele nulidades meramente formais quando preservada a segurança identificadora do ilícito e do infrator, o que, na espécie, se confirma pela própria existência de impugnação administrativa com plena compreensão do conteúdo da autuação.

Terceiro, porque, se não houve alteração do fato, do período, nem do valor, não se visualiza a ruptura típica do “novo lançamento” que justificaria reabrir contagem decadencial ou reconhecer que a Administração somente constituiu o crédito em 2018; ao revés, a constituição ocorreu em 2017, e é precisamente esta, e não o aditamento, que marca o exercício do direito de lançar.

Quanto ao alegado vício de motivação, o argumento igualmente deriva da mesma premissa já rechaçada. Motivação, em sentido substancial, é a correlação entre a situação de fato e a norma que autoriza a providência estatal; aqui, o motivo determinante permaneceu invariável: a utilização de crédito presumido com base em decreto já revogado, como destacado pelo Estado e pelo Ministério Público.

Entendo que a complementação posterior, longe de produzir “duas motivações”, apenas reforça a explicitação normativa, sem adulterar o núcleo factual imputado. Não se identifica, portanto, vício apto a invalidar o ato, sobretudo quando o próprio ordenamento estadual — invocado pela sentença — condiciona nulidade à insuficiência de elementos para individualizar infração e infrator, o que manifestamente não ocorre.

Nessa linha, mantém-se incólume a ratio decidendi do decisum recorrido que reconheceu o lançamento de 26/12/2017 e a notificação de 27/12/2017 como tempestivos; a comunicação de 04/04/2018 não constitui novo lançamento; e inexiste prejuízo defensivo ou nulidade por suposta duplicidade de fundamentos, pois a defesa se estrutura sobre os fatos e estes não foram alterados.

Dito isso, concluo que a apelação, limita-se a rediscutir, sob roupagem de decadência e motivação, questão que já foi enfrentada com adequação técnica e em estrita aderência ao art. 12, §2º, da Lei n. 6.182/1998, impondo-se a manutenção integral da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
da apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença. Em razão do desprovimento,
majoro os honorários advocatícios
em favor do
ESTADO DO PARÁ
, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observados os limites e o escalonamento aplicáveis sobre a mesma base de cálculo fixada na origem.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/03/2026